Tribunal: TJDFT
Processo: 0706163-16.2024.8.07.0010
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706163-16.2024.8.07.0010 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ROGERIO EVANGELISTA APOSTOLO APELADO: ROGERIO EVANGELISTA APOSTOLO, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Concedo ao Apelante BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A o prazo de 5 (cinco) dias para que recolha o preparo em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção, porquanto deixou de fazê-lo no ato de interposição do recurso. Publique-se. Brasília/DF, 15 de abril de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator